Tribunal: TJMT
Processo: 1031560-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031560-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIVANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.530.411-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. EXPIAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESATIVAÇÃO POR PERDA DE SINAL DE GPS. DECISÃO QUE DETERMINA A INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA APENADA. COMUNICAÇÃO POR PARTE DA REEDUCANDA LOGO APÓS A DESATIVAÇÃO. MOROSIDADE ESTATAL NA REATIVAÇÃO DO APARELHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto pela reeducanda contra decisão que, apesar de acolher suas justificativas para a perda de comunicação da tornozeleira eletrônica e manter a prisão domiciliar no regime semiaberto, determinou a interrupção no cômputo do cumprimento da pena pelo período de desativação do equipamento.

II. Questão em discussão

2.

Analisar se é devida a interrupção do cumprimento da pena em regime semiaberto/prisão domiciliar, pelo período de inatividade do monitoramento eletrônico, quando a perda de comunicação do aparelho não decorreu de dolo ou culpa da apenada e a morosidade na reativação do equipamento se deu em função da inércia do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3.

A Interrupção do Cômputo do Cumprimento da Pena Requer Dolo ou Culpa:
A jurisprudência se orienta no sentido de que a interrupção do cumprimento da pena somente se justifica diante da prática de falta grave ou do descumprimento deliberado das condições impostas, o que não restou demonstrado no caso, visto que, poucos dias após a desativação da tornozeleira, a reeducanda buscou a Central de Monitoramento para reativar o aparelho e comunicou o problema ao Juízo no Processo Executivo.

4.

Inércia Estatal:
Inexistindo indícios de dolo ou culpa da agravante na desativação da tornozeleira (que se deu por perda de sinal de GPS), e comprovado que, a partir da comunicação dos fatos ao Juízo (04/07/2024), a demora de quase oito meses para a reativação do equipamento foi resultado da inércia do Poder Judiciário em se manifestar, a reeducanda não pode ser prejudicada pela deficiência do sistema.

5.

Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade:
Tendo a agravante cumprido as demais condições restritivas do regime semiaberto (recolhimento domiciliar, permanência na comarca etc.), e agido de boa-fé ao buscar a Central de Monitoramento e noticiar o problema, a interrupção do cômputo de pena cumprida pelo longo período de inatividade do equipamento (04/07/2024 a 25/02/2025) afigura-se medida desproporcional e desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido.

7.

Reforma parcial da decisão para afastar a interrupção do cumprimento de pena entre
03/07/2024
(data em que a agravante buscou a Central de Monitoramento para reativar a tornozeleira eletrônica) e
25/02/2025
(data da reativação do equipamento), determinando o cômputo desse interregno para todos os fins de direito.

Tese de julgamento:
É desarrazoado e desproporcional determinar a interrupção do cumprimento de pena em regime semiaberto/prisão domiciliar em razão da desativação do monitoramento eletrônico, se a incomunicabilidade do equipamento não decorreu de dolo ou culpa do apenado e a demora na reativação se deu em virtude da inércia do Poder Judiciário.

Dispositivos legais citados:
Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.), arts. 112, §3.o; 146-B, IV; 146-C, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, Tema Repetitivo n.o 1.155 (utilizado por analogia). TJMT, 1014324-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; AgExPen 1002707-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MARIVANIA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MARIVANIA FERREIRA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena (Sistema SEEU) n.o 2001009-79.2023.8.11.0064, que
determinou a
interrupção no cômputo do cumprimento de pena
do período compreendido entre 27/06/2024 e 25/02/2025
, correspondente ao intervalo entre a data da desativação da tornozeleira de monitoramento eletrônico e a data da reativação do equipamento.

Nas razões recursais disponíveis no ID 314428867 - Pág. 262/269, a agravante alega que a perda de sinal da tornozeleira eletrônica decorreu de circunstâncias externas e alheias à sua vontade e que, em
03/07/2024
, poucos dias após a falha técnica, compareceu à Central de Monitoramento para resolver o problema, o que demonstraria boa-fé de sua parte, no entanto, foi informada pelo setor responsável de que a reativação do aparelho dependia de determinação judicial e que deveria noticiar a situação no processo, o que foi feito por ela.

Em arremate, sustenta que, no ínterim em que aguardava pronunciamento judicial para reativação do equipamento, manteve-se em total conformidade com as demais condições do regime semiaberto, de modo que a demora estatal para o conserto do equipamento não poderia ser sopesada em seu desfavor.

Com esteio nessas assertivas, a recorrente requer seja considerado, como tempo de pena cumprida no regime intermediário, o período contado desde o comparecimento da reeducanda à Central de Monitoramento (
03/07/2024
) até a reativação da tornozeleira eletrônica (
25/02/2025
); ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria controvertida ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 314428867 - Pág. 274/277, o Ministério Público de 1.a instância rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 314428867 - Pág. 281/282.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 323028393, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Extrai-se dos autos que a agravante
MARIVANIA FERREIRA DA SILVA
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2001009-79.2023.8.11.0064, no bojo do qual cumpre reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do delito de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei n.o 11.343/06), em decorrência da condenação proferida na ação penal n.o 1018324-97.2021.8.11.0003, com
trânsito em julgado no dia 16/10/2023
, conforme Guia de Recolhimento Definitivo juntada no ID 314428867 - Pág. 4/5.

Outrossim, depreende-se que, embora a recorrente tenha sido condenada a iniciar o cumprimento da sanção em regime fechado, após o trânsito em julgado da condenação e a formação do executivo de pena, na audiência realizada em
24/01/2024
, foi agraciada com a progressão de regime e o benefício da prisão domiciliar, condicionado ao uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, nos moldes do art. 112, §3.o, e art. 146-B, IV, ambos da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.), haja vista tratar-se de mãe e responsável por dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, um dos quais ainda em fase lactente (ID 314428867 - Pág. 165/170).

A expiação da reprimenda vinha ocorrendo normalmente até que, em
28/06/2024
, aportou ao PEP [mov. seq. 36.1] o Ofício n.o 28689, oriundo da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da SESP/MT, no qual foi informado que o aparato de monitoração da ora agravante encontrava-se sem comunicação por GPS ou GRPS havia mais de 48h (quarenta e oito horas), o que levou à
desativação do cadastro da monitorada em

27/06/2024
, até que as irregularidades sejam sanadas (ID 314428867 - Pág. 197/198).

Na sequência, o Setor responsável elencou ainda violações dos termos do monitoramento, ocorridas nos dias
19
,
21
e
22/06/2024
, pois, tanto no
dia 19
quanto no
dia 21
, por duas vezes em cada um dos dias, ausentou-se por cerca de vinte minutos da área de inclusão; enquanto, no
dia 22
, além da ausência momentânea do raio de inclusão, houve o fim da bateria (ID 314428867 - Pág. 203/209).

Diante da notícia de descumprimento, em
04/07/2024
, a defesa da reeducanda apresentou justificativa nos autos, esclarecendo que
“nos dias 19 e 21 de junho de 2024, precisou levar e buscar seu filho menor na escola”
e
“que no dia 22.06.2024, necessitou sair da residência para buscar remédio para a sua filha”
. (ID 314428867 - Pág. 219).

Na mesma justificativa [mov. seq. 41.1], a ora recorrente explicou também que sua tornozeleira vinha apresentando dificuldade para carregar, razão pela qual dirigiu-se à Central de Monitoramento na véspera (
03/07/2024
), a fim de regularizar o problema, contudo, foi informada de que deveria noticiar a situação no processo, o que a levou a buscar a Defensoria Pública e justificar-se no Executivo de Pena, inclusive requerendo fosse designada audiência de justificação, para que pudesse esclarecer pessoalmente toda a questão ao juízo, se este assim entendesse necessário (ID 314428867 - Pág. 219/221).

Após manifestação do Ministério Público em
23/07/2024
(ID 314428867 - Pág. 226), apenas em
18/02/2025
, o Juízo da Execução proferiu decisão, na qual:
acolheu as justificativas
apresentadas pela defesa
, tanto

para as faltas pontuais no raio de inclusão quanto para a perda da comunicação da tornozeleira;
deixou de decretar a regressão
para regime mais severo
; e
determinou a reativação
do equipamento eletrônico
, que veio a ser consertado e reativado em
25/02/2025
(ID 314428867 - Pág. 240).

No entanto, no mesmo
decisum
, o juízo
a quo
também considerou como interrupção no cumprimento da pena no regime semiaberto o período compreendido entre a desativação da tornozeleira (
27/06/2024
) e a reativação do equipamento (
25/02/2025
), haja vista que a apenada não esteve monitorada no aludido interregno.

A título de contextualização, colho os trechos pertinentes da decisão recorrida:

“A Defesa aduz em síntese, que a tornozeleira se encontra instalada, não foi rompida, a recuperanda alega que
nos dias 19 a 21 de junho de 2024 levou e buscou sua filha na escola, no dia 22/06/ 2024 precisou sair da residência para busca remédios
. Em análise aos autos
a justificativa apresentada merece acolhida
. Embora o sistema de monitoramento eletrônico tenha registrado a notificação de desativação, o recuperando apresentou
justificativa plausível para violação
. Consta nos autos que
desde a fixação da prisão domiciliar, a apenada tem demonstrado estar apto ao convívio e tem buscado sua reinserção social.
Ademais, deve-se observar que
não há informação de rompimento da tornozeleira, o aparelho se encontra em funcionamento, não constam nos autos notificações da tornozeleira que indiquem violação deliberada das condições de uso, fatores que indica senso de disciplina e responsabilidade ao cumprimento da pena.
Dito isso, constato que o reeducando
vem cumprindo os termos impostos quando intimado das condições do regime semiaberto, inexistindo até a presente informação de cometimento de novo crime ou da prática de falta grave
. Neste sentido,
deixo de determinar a regressão de regime
, uma vez que não houve graves transtornos ao cumprimento da pena. Intime-se o recuperando para comparecer no setor de monitoramento para reativação da tornozeleira. (...).
Em análise aos autos a tornozeleira foi desativada no dia 27/06/2024
seq. 36 e 37. Assim,
determino a aplicação do período de interrupção no cumprimento da pena de 27/ 06/2024, até a data de reativação nos termos desta decisão
. (...)”.
(Trechos da decisão recorrida no ID 314428867 - Pág. 232/234).

Nesse contexto, a i. defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

O recurso comporta
provimento
.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de interrupção do cômputo do período de cumprimento de pena, no regime semiaberto, em razão da desativação da tornozeleira eletrônica utilizada pela reeducanda, que cumpria a reprimenda em prisão domiciliar, condicionada ao monitoramento eletrônico, dentre outras obrigações.

De início, consigne-se que o monitoramento eletrônico, enquanto instrumento de fiscalização do cumprimento da pena em regime domiciliar, constitui mecanismo de controle estatal sobre o apenado, cuja finalidade precípua é assegurar o efetivo cumprimento das condições impostas pelo juízo da execução penal.

Por sua vez, a interrupção do cômputo do período de cumprimento de pena justifica-se apenas quando for constatada a prática de falta grave pelo apenado ou o descumprimento deliberado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Na espécie, não obstante haja notícia nos autos dando conta de oportunidades em que a agravante extrapolou a área de inclusão, especificamente em
19
,
21
e
22/06/2024
, tais ocorrências consistiram em episódios pontuais e devidamente justificados, em que a recorrente precisou levar e buscar seus filhos na escola, bem como dirigir-se à farmácia para comprar remédios.

Aliás, tais justificativas apresentadas pela reeducanda foram inclusive acolhidas pelo Juízo da Execução na decisão recorrida, de modo que aqueles eventos, por si só, não devem implicar na interrupção do cumprimento de pena.

Da mesma forma, com relação à
desativação da tornozeleira eletrônica
, não existe qualquer elemento nos autos que permita atribuía-la a alguma ação ou omissão da agravante, tampouco que indique que a incomunicabilidade decorreu de dolo ou culpa por parte da recorrente.

Pelo contrário, os elementos coligidos ao processo convergem no sentido de que a agravante lançou mão de todos os meios à sua disposição para tentar resolver o problema e reativar a tornozeleira, assim como evidenciam que a morosidade para o conserto do aparelho decorreu preponderantemente da inércia do Poder Judiciário.

Com efeito, em
28/06/2024
, a Coordenadoria de Monitoramento da SESP/MT expediu comunicação ao juízo
a quo
, noticiando que a tornozeleira da reeducanda encontrava-se sem comunicação por GPS ou GPRS havia mais de 48h (quarenta e oito horas) e, por isso, tinha sido desativada na véspera (
27/06/2024
), até que a irregularidade fosse sanada.

Desta feita, ao tomar conhecimento da situação, a agravante compareceu à Central de Monitoramento em
03/07/2024
, menos de 01 (uma) semana após a desativação da tornozeleira, e buscou resolver o problema, porém, foi informada de que a reativação do equipamento dependia de autorização judicial e de que deveria comunicar o fato no processo executivo de pena.

Diante disso, na data seguinte (
04/07/2024
), a apenada compareceu à Defensoria Pública, reduziu a termo seu relato e apresentou a justificativa ao magistrado, consoante atestam os movimentos processuais no ID 314428867 - Pág. 219/221.

Vê-se, pois, que o comportamento da reeducanda após a desativação da tornozeleira – comparecendo à Central de Monitoramento poucos dias depois para regularizar sua situação e noticiando os fatos no executivo de pena – denota seu comprometimento com a expiação da pena e sua boa-fé; afigurando-se ainda incompatível com a conduta de alguém que pretende se furtar à fiscalização e ao cumprimento vigiado da pena.

Tanto é assim que a própria decisão recorrida reconhece que não houve,
in casu
, remoção, rompimento, danificação ou qualquer outro tipo de violação deliberada do aparato de monitoramento, ou seja, não há indicativos de que a apenada desrespeitou algum dos deveres a serem adotados com o equipamento eletrônico, arrolados no art. 146-C da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.).

A fotografia trazida à baila pela defesa da reeducanda quando da apresentação das justificativas em
04/07/2024
confirma que, a despeito da perda do sinal geolocalizador, o equipamento continuava íntegro, intacto e acoplado ao tornozelo da condenada (ID 314428867 - Pág. 221).

No mesmo sentido, o Relatório Psicossocial juntado aos autos em
03/07/2024
demonstra que, na entrevista realizada pelo psicológico e pela assistente social,
a reeducanda seguia usando o dispositivo de monitoramento, embora este viesse apresentando defeito
, razão pela qual foi orientada pela equipe multidisciplinar a buscar ajuda na unidade de monitoramento, o que foi feito pela recuperanda em
03/07/2024
.

Eis os trechos pertinentes do aludido Relatório Psicossocial:

“Conforme relato da entrevistada
, está há dois anos em liberdade condicional,
fazendo o uso da tornozeleira eletrônica. Diz que o aparelho da tornozeleira eletrônica
não está funcionando, pois está com defeito, mas vem utilizando o equipamento de monitoração eletrônica
. (...). V – CONCLUSÃO PSICOLÓGICA De acordo com a entrevista e conversa com a ré, podemos concluir que está em busca de melhoria de qualidade de vida para ela e os infantes.
Foi orientada a buscar auxilio dos meios públicos e a buscar a unidade de monitoramento para que seu caso não se agrave por descumprimento
.
Quanto as crianças
, estão bem, tranquilas em companhia da mãe e apresentam laços efetivos estabelecidos e estreitos com a mesma,
dependendo, exclusivamente dela para sua subsistencia e manutenção
. (...). A entrevistada expõe sua rotina e dos filhos,
sendo ela a responsável pela vida das crianças, não tendo o apoio de seus familiares
. Durante visita domiciliar, as crianças demonstraram que a mãe é responsável pela vida deles e que a relação é de afeto e amor”
. (Relatório Psicossocial no ID 314428867 - Pág. 211/215).

Tal cenário fático revela que havia senso de disciplina e responsabilidade pela recuperanda e zelo no resgate de sua reprimenda, nada sugerindo que a desativação da tornozeleira decorreu de dolo ou culpa da sua parte.

Pelo contrário, infere-se do Ofício n.o 28689, expedido pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da SESP/MT, que a desativação do cadastro do monitorado foi realizado em
27/06/2024
porque o aparato eletrônico encontrava-se sem comunicação por GPS e GRPS havia mais de dois dias (ID 314428867 - Pág. 200), o que, como se sabe, pode decorrer de diversos fatores externos e alheios à vontade da pessoa monitorada, como falhas técnicas do equipamento ou embaraços da operadora do sistema.

A ausência de qualquer contribuição da agravante para a incomunicabilidade da tornozeleira pode ser inferida ainda do ofício de reativação do equipamento, em
25/02/2025
, no qual os servidores da Coordenadoria de Monitoramento consignaram que, após consertarem a questão do sinal de GPS/GPRS, o dispositivo voltou a funcionar normalmente, ou seja,
não havia sido danificado ou modificado de nenhuma forma:

“Informo que o monitorado Marivania Ferreira da Silva – M47969, compareceu na sala de manutenção de tornozeleira em 25/02/2025, para realizar manutenção na tornozeleira eletrônica, contudo,
foi verificado que o equipamento foi desativado em 27/06/2024, por ter constatado sem comunicação de GPS e GPRS no prazo superior a 48 horas. Realizamos as manutenções necessárias, estando em pleno funcionamento e comunicando normalmente
”
. (ID 314428867 - Pág. 240).

Como dito, não há indicativos nos autos de que a reeducanda tenha contribuído para a incomunicabilidade e posterior desativação da tornozeleira, em
27/06/2024
.

Em contrapartida, a ausência de rompimento ou violação física da tornozeleira, somada à postura mantida pela agravante após a desativação – buscando a Central de Monitoramento para reativação do equipamento e comunicando o problema técnico ao Juízo da Execução no processo executivo –, mitigam sobremaneira a possibilidade de responsabilizar a apenada pelo período de inatividade da tornozeleira que não esteja compreendido entre
27/06/2024
(data da desativação) e
03/07/2024
(data em que a recorrente compareceu na Central de Monitoramento para reativar a tornozeleira, mas foi informada de que precisava pedir no processo).

Isto porque, logo
após ser orientada na Central de Monitoramento
(
03/07/2024
),
a recorrente socorreu-se junto à Defensoria Pública Estadual
, novamente mostrando que tomou todas as providências ao seu alcance para sanar as falhas na expiação da pena, e já na data seguinte (
04/07/2024
), comunicou os fatos no PEP, inclusive requereu designação da audiência de justificação, caso o juízo entendesse necessária explicação pessoal.

No entanto, a despeito da manifestação ministerial em
23/07/2024
(ID 314428867 - Pág. 226),
o juízo da instância singela apenas proferiu decisão nos autos em 18/02/2025, ou seja,
quase 08 (oito) meses após a comunicação defensiva
.

Desta maneira, tendo havido mora do próprio Poder Judiciário em autorizar o conserto da tornozeleira e a reativação do aparato no período compreendido entre
04/07/2024
e
25/02/2025
, certamente que responsabilizar a reeducanda pela ausência de monitoramento no referido ínterim violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em outras palavras, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal do HC 115.254/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, não se pode aceitar que a pessoa reeducanda seja pessoalmente prejudicada com as deficiências do aparato judicial ou pela demora, por meses ou anos a fio, na análise dos pleitos formulados ao Juízo da Execução Penal, pois é obrigação do Poder Judiciário, como Estado, examinar os requerimentos, quaisquer que sejam em um prazo razoável, ainda que os indefira, fundamentadamente.

Tal raciocínio é ainda mais certo quando a inércia estatal gera prejuízo à liberdade do requerente.

Ademais, como bem pontuado pela i. PGJ em seu judicioso parecer, remetendo-se às teses fixadas pelo
STJ
no
Tema Repetitivo n.o 1.155
,
“o que importa é a restrição real de liberdade (rotina controlada do semiaberto/semiliberdade), não a existência de um aparelho em si.
A própria Terceira Seção do E. Tribunal da Cidadania afirmou
que o monitoramento não é condição indeclinável para reconhecer e computar a restrição
. Mutatis mutandis, entendo que
a indisponibilidade temporária do aparelho, sem culpa da apenada, não suprime o direito ao cômputo
”
. (Trechos do parecer da PGJ no ID 323028393 - Pág. 2/3).

Na espécie, além do monitoramento por tornozeleira eletrônica, foram
impostas inúmeras outras condições em face da agravante por ocasião da sua progressão ao regime semiaberto

e de inserção na prisão domiciliar
,
exigências que sem dúvida alguma restringiam a liberdade ambulatorial da condenada
, em maior ou menor medida, como, por exemplo: o
recolhimento diário no endereço indicado nos autos
;
permanência na área de inclusão do monitoramento
, salvo situações de caso fortuito ou força maior;
proibição de se ausentar da comarca
;
vedação à frequência em determinados locais
, à ingestão de bebida alcoólica etc. (ID 314428867 - Pág. 167/168).

Com efeito, depreende-se da decisão reprochada que, com a exceção da tornozeleira,
a recorrente vinha cumprindo as exigências impostas para a permanência no regime semiaberto
, inexistindo até a aquela data qualquer informação relacionada ao cometimento de novo crime ou da prática de falta grave, o que significa que,
embora sem sinal ativo na tornozeleira, a reeducanda permaneceu submetida ao regime semiaberto
(com seus horários, condições e demais determinações ao regime que se encontra).

Logo, não havendo notícia nos autos quanto ao descumprimento das demais condições do regime intermediário, as quais também restringiam o
jus ambulandi
da condenada,
não há como desconsiderar os quase 08 (oito) meses pelos quais permaneceu com a liberdade restrita
, tão somente em virtude da indisponibilidade da tornozeleira eletrônica naquele período,
máxime quando tal incomunicabilidade do equipamento não decorreu de dolo ou culpa da recorrente
e quando a
demora para a reativação do aparelho deveu-se exclusivamente à letargia do Poder Judiciário
.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a interrupção do cômputo do período de cumprimento de pena, no caso concreto, afigura-se medida desproporcional e desarrazoada.

Isto porque, a partir do momento em que a condenada utilizou todos os recursos que lhe eram disponíveis para tentar reativar a tornozeleira (comparecimento à Central de Monitoramento; comparecimento à Defensoria Pública; comunicação dos fatos no executivo de pena etc.) e considerando que ela prosseguiu no cumprimento e observância das demais condições do regime semiaberto, com todas as restrições à sua liberdade que isso que acarreta, não há como afirmar que os meses que se seguiram ao dia
04/07/2024
até o dia
25/02/2025
caracterizaram descumprimento deliberado de pena.

A propósito, a doutrina especializada em execução penal tem se orientado no sentido de que a interrupção do cômputo do período de cumprimento de pena somente se justifica quando evidenciada a prática de falta grave pelo sentenciado ou o descumprimento deliberado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando, o que não se verifica no caso concreto.

Em situações semelhantes, não destoou o posicionamento deste e. TJMT:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO COMPUTO DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA EVOLUÇÃO DE REGIME E EXTINÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – PERTINÊNCIA –
PROVA DE QUE O REEDUCANDO DEU CAUSA A INUTILIDADE TEMPORÁRIA DO MONITORAMENTO – PROVA DUVIDOSA
– DESATIVAÇÃO FEITA PELA CENTRAL ESTADUAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – APLICAÇÃO SOMENTE DE ADVERTÊNCIA AO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.
A desativação da tornozeleira eletrônica entre os períodos de 07/08/2020 (dia da desativação do monitoramento eletrônico) até 08/09/2020 (data da reativação) devem ser computados como cumprimento de pena, pois não há provas de que o agravante foi o responsável pelo desativamento
”
. (TJ-MT 1014324-63.2021.8.11.0000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022).

“4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de monitoramento eletrônico, por falha técnica ou deficiência de sinal, não configura falta grave quando presente justificativa plausível e ausência de dolo ou culpa
.
5.
O agravante comunicou previamente a situação ao juízo da execução, manteve endereço fixo, não praticou novos delitos, nem se furtou à fiscalização estatal, evidenciando comportamento colaborativo com a execução penal
.
6. Imputar-lhe a sanção por
fato decorrente da deficiência estrutural do próprio sistema
viola os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da sanção penal. (...). Tese de julgamento:
1. A desativação do monitoramento eletrônico por ausência de sinal de GPS em zona rural não configura falta grave quando houver justificativa plausível e ausência de dolo ou culpa do sentenciado. 2. É vedado imputar ao apenado as consequências de falhas estruturais do sistema de execução penal.
(...)”.
(TJMT; AgExPen 1002707-67.2025.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Julg 05/08/2025; DJMT 08/08/2025).

Em suma, se o próprio juízo a quo reconheceu a ausência de falta grave e acolheu a justificativa apresentada pela reeducanda, não se afigura razoável a imposição de medida tão gravosa quanto a interrupção do cômputo do período de cumprimento de pena por quase oito meses.

Isto porque, como já dito,
não há nada que ateste que a desativação da tornozeleira eletrônica, em 27/06/2024, decorreu de dolo ou culpa da agravante
. Por sua vez, após a comunicação ao juízo em
04/07/2024
,
a demora na reativação do equipamento se deveu exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário
.

Portanto, deve ser parcialmente cassada a decisão recorrida, especificamente no que toca à interrupção no cumprimento da pena durante o período compreendido entre
03/07/2024
e
25/02/2025
, que deve ser computado como pena cumprida no regime semiaberto.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria controvertida ora em debate.

M
uito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MARIVANIA FERREIRA DA SILVA
, para reformar parcialmente a decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena n.o 2001009-79.2023.8.11.0064 e, por conseguinte,
afasto

a interrupção do cumprimento de pena entre
03/07/2024
(data em que a agravante buscou a Central de Monitoramento para reativar a tornozeleira eletrônica)
e
25/02/2025
(data da reativação do equipamento), determinando-se o cômputo desse período para todos os fins de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025